Tribunal: STF
Processo: ARE 1527815
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CBTU. FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 992 DO STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. REMANEJAMENTO DO CADASTRO DE RESERVA PARA AS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. TEMA 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO INOMINADO DA CBTU IMPROVIDO” (eDOC 15 – ID: 4e4741c6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional e à Emenda Constitucional nº 95/2016. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a incompetência do Juizado Especial Federal para julgar o caso, tendo em vista que o legislador impõe no inciso III, do § 1º, do artigo 3º da Lei 10.259/01 uma restrição quanto a análise de anulação de ato administrativo por parte dos Juizados Especiais, mas põe em ressalva, matérias de natureza fiscal e previdenciária (eDOC 18 – ID: a0bd673e, p. 9).



    Nesse ponto, aduz-se que, ao adentrar no mérito do ato administrativo, usurpa a função administrativa reservada ao Poder Executivo, por força da separação de poderes (eDOC 18 – ID: a0bd673e, p. 9).



    No mérito, sustenta-se que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas em edital não é detentor de direito à nomeação. 



    Defende-se que ao reconhecer o direito à nomeação, o órgão julgador adentrou em questões de conveniência e oportunidade do ato, de maneira a invadir competência do Poder Executivo, em ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    Argumenta-se que eventual nomeação contrária à determinação do Ministério da Economia poderia, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa aos agentes públicos responsáveis pela nomeação, bem como vedação integral à requerida em contratar e até mesmo contrair financiamento, inviabilizando a prestação de serviço público da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU (eDOC 18 – ID: a0bd673e, p. 17).



    Alega-se, assim, a impossibilidade de nomear candidato sem que se observe o juízo de conveniência e oportunidade sobre o melhor momento para o provimento dos cargos, não podendo a administração pública, sem a dotação necessária, nomear o candidato (eDOC 18 – ID: a0bd673e, p. 20).



    Aduz-se que, após a expiração de validade do certame regulado pelo Edital 001/2014, não houve comprovação de que dentro do prazo de validade do concurso surgiram novas vagas (...) e que (...) a Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, seguiu devidamente o Edital 001/2014, bem como as disposições administrativas às quais está vinculada, não havendo que se falar em ilegalidade no cumprimento do certame (eDOC 18 – ID: a0bd673e, p. 23-24).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, ao julgar o mérito do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 784 da repercussão geral, assentou que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas hipóteses e que (1) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (2)  houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (3) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2016 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou, preliminarmente, que não se aplicam ao caso as restrições à competência do Juizado Especial Federal dispostas no art. 3º, § 1º, III, da Lei nº 10.259/2001. 



    Registrou ainda que, com a desistência do 2º colocado na classificação final do certame, o candidato passou a ocupar a 10ª colocação, estando, assim, dentro do número de vagas previstas no edital do concurso, o que lhe confere o direito subjetivo à nomeação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A questões sobre a competência deste juízo para tal tipo de demanda e o direito subjetivo à nomeação derivada de aprovação em concurso público já foram decididas por esta Terceira Turma Recursal no julgamento do recurso inominado no processo n. 0502190-92.2020.4.05.8311, cujo voto vencedor invoco como razão de decidir: 



    "Impende afastar a prefacial de incompetência dos JEF para a apreciação da demanda, ante a aplicação restritiva da regra prevista no inciso III, do §1º, do art. 3º da Lei nº 10.259/01, mediante a exclusão das hipóteses de veiculação da pretensão de anulação de ato administrativo apenas de forma reflexa, como no caso concreto, em que se veicula pretensão condenatória e respectivos efeitos remuneratórios.



    (...)



    A primeira hipótese de direito subjetivo à nomeação elencada no RE 837.311 abrange igualmente os casos em que o candidato, apesar de aprovado fora do número de vagas com previsão no edital, passe a figurar nelas em virtude de remanejamento decorrente de desistência de candidato melhor classificado (...)



    O demandante provou, de acordo com a cópia de convocação (anexo 4, pág. 2), ter sido aprovado em 11º lugar no concurso para provimento de emprego de Técnico Industrial - Mecânica, para o qual havia previsão editalícia (anexo 3, pág. 32) de 10 cargos para Superintendência de Trens Urbanos em Recife. Dessa forma, haja a vista a desistência do segundo colocado, constante da aludida convocação, o autor foi remanejado paras as vagas previstas no edital. Assim, sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação, na esteira do entendimento consolidado pelo STF no tema 784. 



    Recurso inominado da CBTU improvido” (eDOC 15 – ID: 4e4741c6, p. 3)  



    Assim, verifica-se que o acórdão não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise de matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir o preenchimento dos requisitos do art. 3º da Lei º 10.259/2001 para fins de fixação da competência do Juizado Especial Federal; assim como a efetiva classificação do candidato dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95/2016. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 3º, III, DA LEI 10.259/2001. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1395345 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. RE 837.311-RG. Tema 784. PRETERIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 18.4.2016). 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada da candidata, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1416454 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.08.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DE CANDIDATA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1469663 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.03.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15 – ID: 4e4741c6, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente